Tribunal: TJSP
Processo: 2006892-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de proventos de aposentadoria. Impossibilidade. Exceção apenas para a execução de honorários advocatícios de sucumbência. Art. 833, § 2o, CPC/2015, que permite expressamente a penhora de ativos financeiros dessa natureza, para fins de pagamento de prestações alimentícias. RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.